Tribunal: TJDFT
Processo: 0744641-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PANDEMIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 1.1. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise da matéria de fundo do recurso. 1.2. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos apelantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 1.3. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 1.4. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o recurso de apelação interposto pelos autores não está apto a superar a barreira do conhecimento.
2. A questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a condenação das sociedades anônimas rés ao pagamento de indenização dos danos materiais suportados pelos demandantes em razão de suposto atraso na entrega do imóvel objeto de negócio jurídico de promessa de compra e venda.
3. A hipótese debatida nos autos está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 3.1. É importante ressaltar que as informações veiculadas na publicidade vinculam os fornecedores e devem integrar o negócio jurídico que vier a ser celebrado, como expressamente dispõe a regra prevista no art. 30 do CDC.
4. As demandadas alegam que o atraso na conclusão das obras ocorreu em virtude da escassez de mão-de-obra qualificada e de materiais, notadamente em razão da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, o que caracterizaria evento fortuito e, por isso, excluiria o dever de reparação dos prejuízos causados aos compradores. 4.1. No caso em exame, no entanto, essa circunstância não foi observada. Com efeito, a escassez de mão-de-obra e de materiais, ainda que decorrentes do contexto pandêmico, são situações inerentes à atividade exercida pela ré e não podem ser caracterizados como força maior ou caso fortuito.
5. Diante do preceito do art. 402, em composição com a regra prevista no art. 927, caput, ambos do Código Civil, apura-se, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de receber em razão do ato ilícito (lucros cessantes). Esses danos abrangem apenas os prejuízos efetivamente demonstrados, nos termos do art. 403 do Código Civil, não se incluindo os eventuais futuros lucros não determináveis. 5.1. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”
6. Diante do atraso na entrega do imóvel, de 30 de junho de 2022 a 25 de novembro de 2022, o valor do aluguel devido relativo ao mês de novembro de 2022 deve ser reduzido proporcionalmente para R$ 478,44 (quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), totalizando em R$ 2.774,96 (dois mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) o valor dos alugueres devidos.
7. Apelação interposta pelas rés conhecida e parcialmente provida.